Tribunal: STF
Processo: HC 186174
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Progressão de regime. Interrupção do prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 567.401, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade imposta em razão da prática dos crimes de latrocínio, homicídio qualificado, roubo majorado (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo (duas vezes) – praticou falta grave (posse de drogas, dinheiro e papéis contendo anotações telefônicas e bancárias). Após a conclusão de procedimento administrativo disciplinar, o Juízo da execução homologou a falta grave e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo. Na sequência, requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o paciente não preenche o requisito objetivo necessário para a obtenção do benefício.
    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, não conhecido. Após, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 567.401, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:
     “o paciente foi condenado pela prática de falta disciplinar de natureza grave na 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas e, após analisar a integralidade dos fatos, o Douto magistrado – acertadamente – imputou ao recluso apenas algumas das consequências jurídicas decorrentes da falta disciplinar. Relativizando o entendimento de praxe, o douto juiz determinou apenas a regressão e perda de 1/6 dos dias remidos, deixando de reiniciar o lapso do sentenciado para fins de progressão. (…) Acontece que, após alguns meses da referida decisão, o sentenciado foi transferido para a penitenciária Lavínia II, cuja a competência jurisdicional pertence a 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Araçatuba/SP. Após, a remessa da execução para a comarca competente, o Douto Magistrado, durante a análise do pedido de progressão, determinou a atualização do cálculo de penas, considerando como marco interruptivo a última falta disciplinar. No entanto, tal consequência não foi atribuída pelo juiz competente na época do julgamento da referida falta. Além disso, a decisão anterior – que deixou de determinar o reinício para fins de progressão – não foi objeto de recurso pelo Ministério Público, não podendo o douto magistrado de Araçatuba atuar como órgão recursal, acrescentando efeitos à decisão transitada em julgado emitida por outro magistrado.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja afastada a presente falta disciplinar do cálculo da pena do sentenciado”. Subsidiariamente, pleiteia que “seja reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância, caso seja entendido pela obrigatoriedade da manifestação judicial sobre o reinício do lapso para progressão de regime, para que outra seja proferida, tendo em vista a ofensa ao princípio da motivação das decisões”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, as seguintes ementas:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes. 
    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes.
      3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
    4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço.” (RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PERDA INTEGRAL DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEX IN MELIUS. RETROAÇÃO. 
    1. O artigo 127 da Lei n. 7.210/84 preceituava, com a redação anterior à da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que ‘O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar’. 
    2. O referido artigo 127 da LEP restou alterado pela novel Lei n. 12.433/2011, passando a dispor que ‘Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observando o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar’. 
    3. Dessume-se, pois, que o art. 127, com a redação anterior, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios da execução penal. 
    4. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação ficou limitada a no máximo 1/3 do tempo remido, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 
    5. A lei nova é lex in melius, retroativa no que limita a perda dos dias remidos ao máximo de um terço (art. 5º, inc. XL, da Constituição: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar). Precedentes: hhcc 110.040, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ e de 29/11/11; 110.317, Rel. Min. Carlos Britto, (liminar), DJe de 26/09/11, e 111.143, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI (liminar), DJe de 22/11/11. 
    6. In casu, o paciente cumpria pena de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, com término previso para o dia 22 de abril de 2022, quando teve indeferida a progressão para o regime semiaberto, sob o fundamento de que cometera falta grave em 11 de novembro de 2008, sendo sancionado com a perda integral dos dias remidos e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios. 
    7. A Pretensão ora deduzida, de que o prazo para a concessão de benefícios não seja interrompido, esbarra no enunciado da Súmula Vinculante n. 9/STF, dispondo a respeito da recepção do art. 127 da LEP pela Constituição Federal. 
    8. Ordem denegada tal como requerida, mas concedida, ex officio, para determinar ao Juízo da Execução que a perda dos dias remidos pelo trabalho não se dê em sua integralidade, observando-se o máximo de 1/3, por aplicação retroativa da Lei n. 12.433/2011.” (HC 110.636, Rel. Min. Luiz Fux, grifos acrescentados ).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator